Tribunal: TJPA
Processo: 0000814-40.2015.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000814-40.2015.8.14.0060

APELANTE: IVANILDO MORAES DA SILVA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. FALHA NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da administradora de consórcio, sob o fundamento de que esta teria cumprido integralmente suas obrigações, ao liberar a carta de crédito e apresentar nota fiscal emitida pela concessionária. O Apelante alegou ausência de entrega da motocicleta e pleiteou a rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva para responder por falha na entrega do bem adquirido por meio de consórcio; (ii) determinar se a situação configura dano moral indenizável em razão do inadimplemento contratual e do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de consórcio participou diretamente da relação de consumo desde a formalização do contrato, inclusive orientando e intermediando a aquisição do bem, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos vícios da relação de consumo.

4.

A teoria da aparência justifica a legitimidade passiva da administradora, ao passo que o consumidor, de boa-fé, confiou na atuação da empresa como responsável pela entrega do bem.

5.

Aplica-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do CC.

6.

A ausência de prova da efetiva entrega do bem, aliada à falha na solução administrativa do problema, configura inadimplemento contratual parcial, apto a ensejar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

7.

O tempo excessivo despendido pelo consumidor para tentar solucionar o problema, sem sucesso, caracteriza desvio produtivo, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio possui legitimidade passiva para responder por vícios na entrega do bem adquirido, quando participa ativamente da negociação e da concretização do contrato, nos termos das teorias da aparência e do risco do empreendimento.

2.

O inadimplemento contratual parcial decorrente da não entrega do bem justifica a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

3.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, associada à falha na prestação do serviço e ao desvio produtivo, configura dano moral indenizável.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 421, 475 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 12, 14 e 18; CPC, arts. 485, VI, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0004343-28.2012.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJPA, Ap Cív nº 0803260-92.2024.8.14.0051, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.06.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
M
aria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto por Ivanildo Moraes da Silva, em face de sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, em desfavor da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, por meio da qual o Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da ré, extinguindo o feito, sem resolução de mérito (ID 28805150), com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Na origem, o apelante relatou que em outubro de 2014 procurou a apelada para celebrar um contrato de consórcio no intuito de adquirir uma motocicleta do modelo Braz 150 ESD/2014. Que após duas parcelas pagas no valor de R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais), deu um lance no valor de R$4.701,00 (quatro mil, setecentos e um reais) para o recebimento imediato da motocicleta. Um mês após, procurou novamente a apelada, a qual informou que a motocicleta estaria em vias de ser entregue.

Aduz que a moto não chegou dentro do prazo prometido, decidindo por realizar um
upgrade
para uma moto do ano de 2015. Que, após alguns dias, o supervisor da recorrida solicitou a ida do apelante até a loja, informando-o da necessidade de pagamento de multa no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) na modalidade à vista.

Não tendo condições financeiras de dispor do valor, e acreditando que o fato se deu por culpa da empresa apelada, ajuizou a ação visando a rescisão contratual, a restituição de valores e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a apelada sustentou que é responsável apenas pela administração dos consórcios e não responsável pelas entregas dos veículos, que tem como responsável as concessionárias. Sustenta que cumpriu o contrato assinado com a concessão da carta de crédito, pugnando pela improcedência da ação.

O Juízo
a quo
, em sentença de ID 28805150, consignou que a apelada teria cumprido integralmente as obrigações que lhe incumbiam no âmbito da relação contratual, destacando, para tanto, a juntada de documentos comprobatórios, tais como a nota fiscal do veículo e o comprovante de utilização da carta de crédito (ID 69879178 – página 5), os quais, a seu ver, seriam suficientes para afastar qualquer imputação de inadimplemento por parte da apelada quanto à entrega da motocicleta pela concessionária.

Ao final, o magistrado de primeira instância extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não seria juridicamente possível o pedido de devolução das quantias pagas a título de consórcio perante a concessionária, tampouco seria cabível a pretensão de rescisão do contrato de consórcio em razão de eventual atraso ou outro infortúnio atribuível à atuação da concessionária.

Em razoes recursais (ID 28805151) a apelante requer: 1- Seja conhecido o Recurso de Apelação; 2- O provimento do Recurso a fim de que haja a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito; 3- Que seja deferido o pedido de rescisão do contrato, vez que não houve a entrega da moto até o presente momento; 4- A configuração do dano moral por falha na prestação do serviço. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação, reformando a sentença apelada e julgando totalmente procedente os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, sustenta a apelada em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por suposta afronta ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não impugnaram, de forma específica e fundamentada, os principais fundamentos da sentença recorrida.

No tocante ao mérito, sustenta a plena legalidade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, bem como aduz a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por exercer a função de mera administradora do consórcio. Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o inadimplemento contratual, por si somente, não configura dano moral por não agredir a dignidade humana.

Por fim postula: 1- O acolhimento da preliminar de inadmissibilidade do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade; 2- A manutenção
in totum
da sentença de primeiro grau; 3- A revogação da decisão que suspendeu a exigibilidade da condenação imposta; 4- A majoração da verba honorária recursal em desfavor da apelante.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia em exame limita-se, portanto, à legitimidade da empresa Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. para figurar no polo passivo da presente demanda, na qual o apelante alega a necessidade de rescisão contratual por ausência de entrega da motocicleta adquirida a partir da contratação do consórcio celebrado com a apelada.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a requerida cumpriu suas obrigações contratuais, com a administração dos recursos financeiros e liberação da carta de crédito ao consorciado.

Aduz que há nos autos duas relações jurídicas distintas, a primeira entre o consorciado e a administradora do consórcio; a segunda entre o beneficiário da carta de crédito e a concessionária escolhida. Sustenta que, em razão dessa cisão obrigacional, não é juridicamente possível exigir da concessionária a devolução de valores pagos a título de parcelas do consórcio, tampouco pleitear a rescisão do contrato de consórcio em decorrência de eventual atraso ou inadimplemento imputável exclusivamente à concessionária encarregada da entrega do bem.

1.

Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. Desnecessária realização de preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita nos termos do ID 28805150. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença. Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2.

Mérito.

No mérito, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, com fundamento em dois eixos principais: 1- o reconhecimento da rescisão contratual, em razão da ausência de comprovação inequívoca da efetiva entrega da motocicleta objeto da lide; e 2- a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço, consubstanciada tanto na não liberação regular da carta de crédito quanto na não disponibilização do bem adquirido.

Da análise dos documentos acostados aos autos, todavia, impõe-se a necessária evidenciação de alguns fatos que, segundo o próprio apelante, consubstanciariam o seu pleito.

Restou incontroverso que, nos termos da proposta de adesão anexada sob o ID nº 28805123 (página 16), o apelante firmou contrato com o Consórcio Nacional Honda, no montante de R$9.831,00 (nove mil, oitocentos e trinta e um reais), destinado à aquisição de uma motocicleta modelo
NXR 150 BROS ES
. Consta, ainda, do código de proposta nº 18871160-0, emitido pela apelada, a previsão de destinação do crédito em valor correspondente ao preço de mercado do referido bem, cuja alienação se deu pelo montante de R$9.707,65 (nove mil, setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal juntada ao ID nº 28805123 (página 2).

Importa observar, ademais, o reconhecimento expresso da apelada, já em sede de contestação (ID nº 28805127, p. 10), de que o apelante a procurou com o intuito específico de adquirir a motocicleta, tendo, inclusive, escolhido previamente o bem antes da formalização do contrato de consórcio. Dessa forma, revela-se inequívoca a participação da empresa apelada não apenas na intermediação, mas também na concretização da negociação, inclusive por intermédio de seu supervisor, o Sr. Raimundo, que atuou diretamente na condução do negócio jurídico.

Não obstante, inexiste nos autos comprovação inequívoca da entrega da motocicleta ao apelante, havendo apenas registro da liberação da carta de crédito em seu nome, a qual teria sido utilizada como entrada para aquisição do veículo, conforme se depreende da nota fiscal de ID nº 28805123. Tal circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prova robusta quanto à efetiva tradição do bem, elemento essencial à conclusão da obrigação contratual assumida.

No âmbito do Direito do Consumidor, a responsabilidade civil assume contornos próprios e reforçados, em virtude da vulnerabilidade intrínseca da parte consumidora na relação contratual.

Trata-se de responsabilidade objetiva, prevista nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que desloca o eixo da aferição de culpa para a simples constatação do defeito na prestação do serviço ou do vício no produto, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

Conforme leciona José de Aguiar Dias (DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil.10.ed.São Paulo: Forense, 1997, p.54-55):

[...]O nosso direito, em tese adota o princípio da culpa como fundamento da responsabilidade[...] Nele, predomina o critério da culpa e, nas suas exigências mais retrógradas, porque as presunções que se admitem não alcançam a extensão com que, na maioria das legislações modernas, se procurou facilitar, aliás pouco cientificamente, em proveito do prejudicado, a caracterização da culpa.[...]

Sendo assim, tal responsabilidade se fundamenta na teoria do risco do empreendimento, ou teoria do risco-proveito da atividade negocial, segundo a qual, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em razão do princípio da solidariedade.

Conforme acertadamente preleciona o ex-Ministro do STJ, e jurista renomado, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino
[1]
sobre a Teoria da Responsabilidade do Risco:

“A noção de risco é bastante antiga, tendo sido desenvolvida, no Direito Civil, para resolver situações em que ocorre a destruição ou deterioração de um determinado bem por caso fortuito ou força maior. Nessas hipóteses, quando não há identificação de comportamento

culposo de outrem, o risco é atribuído ao titular do direito incidente sobre o bem atingido. No Direito das Coisas, os riscos correm por conta do titular do direito real, normalmente o proprietário. No Direito das Obrigações, os riscos são atribuídos, em regra, ao credor.

Na responsabilidade pelo risco, há uma socialização dessa noção, estabelecendo-se que o dano vai ser suportado por pessoa diversa da que resultaria da aplicação da regra geral acima indicada.

Em vez de se atribuir as consequências do fato danoso, em que não se conseguiu apontar a ocorrência de culpa, à própria vítima, imputa-se a responsabilidade ao titular do empreendimento que desencadeou a ocorrência do evento.”

Nesse contexto, revela-se imperiosa a aplicação da teoria do risco do empreendimento, uma vez que restou devidamente demonstrado, pelas provas carreadas aos autos, que a empresa apelada integrou a relação de consumo desde o seu nascedouro, quando foi diretamente procurada pelo consumidor para a formalização do contrato de consórcio, tendo como finalidade específica e previamente definida a aquisição de uma motocicleta.

A jurisprudência deste Tribunal já estabeleceu o afastamento da alegação de ilegitimidade passiva aos casos em que não restar configurada a excludente de responsabilidade de empresa de consórcio, diante da teoria da aparência. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
I – Apelação contra sentença que condenou a administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da não entrega de veículo adquirido pelo autor.

II – A legitimidade passiva da ré é reconhecida,
pois o negócio foi formalizado em suas dependências, por pessoa que se identificou como vendedor configurando a aplicação da teoria da aparência.
III – A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo excludente que afaste o dever de indenizar.
IV – Mantém-se a condenação ao ressarcimento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano material, devidamente comprovado nos autos.
V – O dano moral é configurado, pois a frustração do consumidor extrapola o mero dissabor, justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004343-28.2012.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
11/03/2025
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE PRATICADO POR FUNCIONÁRIA DE CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. “
1. A concessionária de veículos responde objetivamente pelos danos causados a consumidor em razão de ato ilícito praticado por seu preposto, aplicando-se a Teoria da Aparência quando a negociação é conduzida de modo a gerar no consumidor de boa-fé a legítima confiança de que está tratando com a própria empresa
. 2. A fraude cometida por funcionário no exercício de suas funções ou em razão delas constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que afasta as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 3. A perda de economias e a frustração da legítima expectativa de aquisição de um veículo, em decorrência de golpe sofrido em uma relação de consumo, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral, passível de indenização, especialmente quando se verifica o desvio produtivo do consumidor.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803260-92.2024.8.14.0051 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em
30/06/2025
)

No caso em análise, impõe-se a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, conjugada com a Teoria da Aparência, de modo que não se pode afastar a legitimidade passiva da apelada.

Com efeito, restou sobejamente demonstrado nos autos que a empresa não se limitou à função de mera administradora do consórcio, mas integrou de forma efetiva e direta a cadeia de fornecimento, participando desde a fase inicial da contratação até a promessa de entrega do bem, circunstância que lhe atrai a responsabilidade solidária pelos vícios e falhas verificados na execução da relação de consumo.

2.2- Do Dano Moral.

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, observo que nos últimos anos, a TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR vem ganhando força na jurisprudência do STJ.

Trata-se, na verdade, de uma teoria desenvolvida por Marcos Dessaune, autor do livro Desvio Produtivo do Consumidor - O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011). Segundo o autor:

"o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável".

Ainda, segundo o doutrinador, a atitude do fornecedor ao se esquivar de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, é que gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano gerado pela perda do tempo útil.

Cabível pontuar igualmente a definição extraída do portal eletrônico do STJ:

"No mundo contemporâneo, marcado pelas rotinas agitadas e pelos compromissos urgentes, pensar em tempo significa muito mais lidar com a sua escassez do que com a sua abundância. Se tomado como um tipo de recurso, o tempo é caro e finito; se concebido como uma espécie de direito, o tempo é componente do próprio direito à vida, já que é nele que concretizamos a nossa cada vez mais atarefada existência. Se é questão de direito, o tempo também é questão de justiça. (...) A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo é que motivou a chamada teoria do desvio produtivo.” (
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26062022-A-teoria-do-desvio-produtivo-inovacao-na-jurisprudencia-do-STJ-em-respeito-ao-tempo-do-consumidor.aspx //
Acesso nesta data.)

Conforme discorrido em tópicos anteriores, o ato ilícito retromencionado ultrapassou o mero aborrecimento, obrigando o apelante a amargar não só um tempo irrazoável de espera para a o recebimento da motocicleta, mas também a negativa da apelada em restituir os valores diante da não entrega do bem, dispendendo parcela de seu tempo para tentar resolver o problema administrativamente e judicialmente.

Considerando esses parâmetros, quanto a capacidade econômica dos réus, potencialidade mediana do dano, e considerando a inércia da apelada que obrigou o apelante a aguardar a solução administrativa e judicial do problema, bem como pela repercussão do evento danoso, julgo como justa a indenização por danos morais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por Ivanildo Moraes da Silva e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e:

1.

Reconhecer a legitimidade
ad causam
da Administradora Nacional Honda Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, com base na Teoria da Aparência, na Teoria do Risco do Empreendimento e na solidariedade da cadeia de consumo, à luz dos arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 927, parágrafo único do Código Civil;

2.

Determinar a rescisão contratual celebrada entre a apelante e a apelada, em razão do inadimplemento parcial do objeto do contrato, com fundamento nos artigos 475 e 421 do Código Civil;

3.

Condenar a apelada à restituição dos valores pagos pelo apelante, devidamente corrigidos pelo IPCA-IBGE, a partir de cada desembolso (Súmula 43 STJ), A partir de 30 de agosto de 2024, nos termos da Lei n. 14.905/2024, considerando-se a correção monetária pela variação do IPCA-IBGE, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA;

4.

Condenar a apelada a pagar em favor da apelante a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

[1]

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira.
Cláusula geral de risco e a jurisprudência dos tribunais superiores
. In:
Superior Tribunal de Justiça – Doutrina – Edição Comemorativa 25 anos
. Brasília: STJ, 2013.

Belém, 22/10/2025